Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710789-18.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA EMBARGADO: TARCISO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA contra decisão desta Presidência (ID 24964657) que, consoante previsão contida no artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista a consonância entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911 (Tema 492). Aponta a ocorrência de contradição, sob o argumento de que, não obstante ter buscado o alinhamento das questões trazidas no apelo constitucional ao entendimento estabilizado pela Corte Suprema, a decisão embargada guiou-se pelo decidido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, alega que não houve a certificação do trânsito em julgado do RE 695.911, condição impeditiva do cumprimento do rito dos repetitivos. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para que o recurso excepcional seja remetido ao STF ou para que permaneça sobrestado até o desfecho do RE 695.611 (Tema 492). II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. De início, válido reiterar que a decisão embargada se fundou na negativa de seguimento do extraordinário, tendo em vista a coincidência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 695.911 (Tema 492). Na oportunidade, o decisum combatido consignou que: O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à cobrança por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado (RE 695.911 – Tema 492). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei no 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE no 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei no 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei no 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE no 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. (RE 695911, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 16/4/2021). No mesmo sentido o acórdão dos embargos de declaração concluiu (ID 9905595): (...) 3. O acórdão ampara-se no fundamento de que o condomínio irregular restou desconstituído por força de sentença transitada em julgado, proferida em Ação Civil Pública, a qual determinou a demolição de guaritas e muros, e que o acesso ao bairro fosse liberado sem qualquer controle de entrada. Assim, a partir de então, o dito condomínio irregular caracteriza apenas formação de associação de moradores de bairro aberto, devendo ser observado o direito de liberdade associativa, insculpido no art. 5o, XX, da CRFB/88. Vê-se que não há contradição. (...) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Dessa feita, não obstante haja referência ao Superior Tribunal de Justiça, nítido que a decisão embargada se ampara, exclusivamente, na conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal na oportunidade do julgamento do RE 695.911 (Tema 492), tratando-se a alusão à Corte Superior de mero erro material. Noutro sentido, a Corte Suprema já se manifestou, reiteradas vezes, no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para se aplicar a tese firmada em precedente apreciado sob o regime disciplinador da repercussão geral. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942), em que se fixou tese no sentido de que “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. 3. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a ausência de trânsito em julgado, ou a pendência de Embargos de Declaração opostos em processo decidido sob a sistemática da repercussão geral, não impede o julgamento de recursos extraordinários em que se discute a mesma matéria. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento. (RE 1303702 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 8/4/2021) (g.n.). Assim, não há contradição a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019